Tribunal: TJES
Processo: 0031189-62.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031189-62.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICAS E MEDICNA DO TRABALHO LTDA
APELADO: A.D MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0031189-62.2018.8.08.0035

EMBARGANTES: AD MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO E OUTRO

EMBARGADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Os Embargantes alegam, em suas razões recursais, que v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto “
à aplicação dos arts. 408 e 472 do Código Civil e a natureza jurídica do distrato (contrato solutório e liberatório), a qual afasta a exigibilidade da multa compensatória por rescisão antecipada, afinal, se há distrato, não há resilição unilateral.
”

O distrato não afasta, automaticamente, a incidência de multa prevista no contrato firmado entre as partes, notadamente porque, no caso, a sua formalização (do distrato) ocorreu no exclusivo interesse dos locatários na rescisão, ora Embargantes.

Em continuidade, os Embargantes alegam que o v. acórdão embargado “
padece de obscuridade e omissão no que diz respeito à aplicação do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil
”.

Não há omissão ou obscuridade acerca desta matéria, tendo o v. acórdão embargado adotado a premissa de que a multa compensatória prevista no contrato de locação comercial, por se tratar de encargo acessório, pode ser cobrada pela via da execução extrajudicial, tratando-se de mero inconformismo da parte.

Por sua vez, inexiste omissão quanto à aventada ausência de “
a inexistência de termo inicial e final de vigência do contrato de arrendamento, o que impossibilita o cálculo da multa proporcional
”, uma vez que o instrumento firmado entre as partes possui prazo certo de 36 (trinta e seis) meses, consoante restou consignado, expressamente, no v. acórdão embargado.

Por fim, no que se refere à ausência de duas assinaturas no termo de distrato, é imperioso assinalar que o título executivo extrajudicial que embasa o processo executivo é o contrato de arrendamento firmado entre as partes e devidamente assinado por sua testemunhas, não havendo vício a ser sanado neste particular.

No caso, os Embargantes, a pretexto de vício de omissão e obscuridade, objetivam o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.